Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. DECLARAÇÃO JUDICIALIZADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA231DOSTJ. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
2. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuário), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
3. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente e em imagens de monitoramento), não é necessário instaurar a metodologia legal do art. 226 do CPP.
4. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n.231daSumuladoSTJ. 4.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.4.2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65 do CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes - que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
6. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
7. Apelação conhecida e desprovida.